Tribunal: TJDFT
Processo: 0713264-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713264-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TELMA MARIA MELO DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARIA THEREZA DRUMOND MOREIRA D E C I S Ã O Vistos e etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA THEREZA DRUMOND MOREIRA (demandante) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de TELMA MARIA MELO DE OLIVEIRA, processo n. 0735358-15.2020.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos da ação n. 1054827-26.2021.4.01.3400, que tramita perante à ilustre 23a Vara Federal do DF, e que a demandada/agravada teria crédito a receber. Após decisão liminar neste recurso, a agravada interpôs agravo interno. Os recursos estão incluídos para julgamento na pauta da 27a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, com data de abertura designada para o dia 26/07/2023, conforme certidão de ID 48715666. Na petição juntada ao ID 48940784, a agravada (Telma Maria) manifesta interesse na realização de sustentação oral. Conforme disposto no art. 937, VIII, do CPC, a sustentação oral somente é cabível no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas de urgência ou de evidência, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, indefiro o pedido tendo em vista que não é cabível sustentação oral no caso dos presentes autos, nos termos do art. 937, VIII, do CPC. Mantenha-se o processo na pauta de julgamento virtual. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator